Tribunal: STF
Processo: ADI 6764
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 30.900/2021
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Presidente da República, Jair Bolsonaro, mediante petição por si subscrita, ajuizou ação direta, com pedido de concessão de liminar, buscando interpretação conforme à Constituição Federal aos artigos 2º, incisos I, II e IV, 3º, incisos I e II, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 – Lei de liberdade econômica –, 2º, incisos I e II, e 3º, incisos II e VI, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a versar medidas de enfrentamento à crise sanitária decorrente do novo coronavírus, e a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos nº 41.874/2021 do Distrito Federal, editado pelo Governador, Ibaneis Rocha; 20.233/2021, elaborado pelo Governador do Estado da Bahia, Rui Costa; 55.782/2021 e 55.789/2021, do Estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, por meio dos quais determinado fechamento total e toque de recolher em virtude da pandemia covid-19. 
    Vossa Excelência, em 23 de março de 2021, indeferiu a inicial, por ausência de capacidade postulatória do Presidente da República.
    Fábio de Oliveira Ribeiro, advogado, com petição por si assinada, requer o ingresso como interessado. Alude ao artigo 138 do Código de Processo Civil. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiro no processo revelador de ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a importância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, quando, por decisão irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    O requerente não logrou demonstrar razão capaz de conduzir à admissibilidade da intervenção. Parte do pressuposto de deter interesse quanto à solução da controvérsia, sem revelar representatividade ou contribuição expressiva à compreensão do tema. Precedente: agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.396, relator ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de outubro de 2020.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator